Tribunal: TJBA
Processo: 0961729-15.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0961729-15.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA NETA RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO MOVIDA CONTRA MESMO ENTE FEDERATIVO. TEMAS 128 E 129. SÚMULA 421
/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Ante a
modificação legislativa trazida pela Lei Complementar 132/2009, que acrescentou o art. 4º–XXI à chamada Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC 80/94), atribuindo ao órgão a função de executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos
, a matéria passou a ser reexaminada em sede de Repercussão Geral (tema 1002), porém ainda prevalece o entendimento atualmente adotado nos Tribunais pátrios, consubstanciado na Súmula 421, do STJ:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

2. Sob esses mesmos fundamentos, não há falar em condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do próprio Estado.

3.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Cível de n
º
0961729-15.2015.8.05.0146
,
oriundos da comarca de Juazeiro/BA,
em que figura como Apelante a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e Apelado
o

ESTADO DA BAHIA,

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de 2023.

PRESIDENTE

GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR (A)